Tribunal: TJBA
Processo: 0501748-50.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501748-50.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO LUIZ ANDRADE TAVARES

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO MOURA SILVA FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA EXCESSIVA QUE GEROU A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDOR COM DEFEITO COMPROVADO APÓS A
SUBSTITUIÇÃO
. DIREITO AO RECÁLCULO DAS FATURAS. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO DA PARTE CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pretende o apelante a procedência da ação para que sejam as faturas reclamadas e as subsequentes, até a troca do medidor, calculadas pela média de consumo, além da
retirada do nome do consumidor (pai do autor) dos órgãos de proteção ao crédito e
condenação
da parte ré/apelada
em danos morais.

2. Compulsando os autos, depreende-se que efetivamente a relação jurídica entre as partes é de consumo.
Em Decisão de ID 30411551, o magistrado inverteu o ônus da prova, em favor da parte consumidora.

3.
E
m Contestação a parte apelada argumenta que a média de consumo de 38 meses, era de 787,36 Kwh (ID
30411535
),
defendendo que as faturas reclamadas na lide refletem exatamente o efetivo consumo do autor.

4.
O acionante/apelante
junta prova (ID 30411541) da troca do medidor na fatura do mês de 05/2018 (logo após a liminar concedida) em que o consumo passou para
média em torno de 136KWh.
c
ristalina é a interpretação de que o medidor antigo estava com medições equivocadas.

5.
Por oportuno, descabe o pedido de retirada da negativação, nesta ação, do nome do pai do autor, posto que direito personalíssimo, cabendo
ressarcimento quanto ao período em que ficou a parte consumidora, sem o serviço essencial.

6. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a ação, determinando-se
que as faturas discutidas na demanda sejam refaturadas para a média de consumo dos 12 (doze) meses posteriores à troca do medidor (
05/2018
),
bem como fica a concessionária de serviço condenada em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0501748-50.2018.8.05.0103
, em que figuram, como Apelante,
TIAGO LUIZ ANDRADE TAVARES

e, como Apelada,

COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.